Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. FUNDAMENTADA. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. MATÉRIA PRECLUSA. ANÁLISE INVIÁVEL. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Diversamente do alegado, a embargante indicou a existência de vícios no acórdão, quais sejam, a ocorrência de contradição e omissão, não havendo que se falar em mera rediscussão da matéria. Preliminar de inadequação rejeitada.
2. Não houve omissão pois o acórdão fundamentou a aplicação de multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso sobre matéria manifestamente preclusa, identificando seu caráter protelatório que justifica a incidência do art. 774 do CPC.
3. Não há contradição ou omissão, pois a matéria referente ao valor do débito exequendo está preclusa, não havendo que se falar em meros erros de cálculo, esclarecido também que a equiparação e extensão dos benefícios da Fazenda Pública à executada, ora agravante, foi devidamente analisada e refutada no julgamento de Agravo de Instrumento que já transitou em julgado.
4. Ausentes quaisquer vícios no acórdão embargado, necessária a rejeição do recurso interposto, ainda que para fins de prequestionamento. Destaco que o reexame da contenda é defeso na estreita via dos embargos de declaração.
5. Preliminar de inadequação recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.